Tribunal: TJSP
Processo: 1500451-40.2019.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500451-40.2019.8.26.0630, da Comarca de Sumaré, em que é apelante NATHAN
SAVIO COSTA RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"NEGARAM PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo, integralmente, a
respeitável sentença de primeiro grau. V.U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500451-40.2019.8.26.0630 -Voto no 36.597
2
Apelação Criminal no 1500451-40.2019.8.26.0630
Apelante: NATHAN SÁVIO COSTA RIBEIRO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Segunda Vara Criminal da Comarca de Sumaré SP
Voto no 36.597
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta contra
nova sentença prolatada pelo MM. Juiz Rafael Carmezim Camargo Neves,
que condenou Nathan Sávio Costa Ribeiro à pena de 05 (cinco) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos)
dias-multa, calculados no mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput,
da Lei no 11.343/06, por trazer consigo, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 70 (setenta)
porções de cocaína, pesando cerca de 70 grs. (setenta gramas), 17
(dezessete) porções de “crack”, pesando cerca de 10 grs. (dez gramas) e 19
(dezenove) porções de maconha, pesando cerca de 33 grs. (trinta e três
gramas), substâncias entorpecentes que causam dependência física e
psíquica.
Nathan Sávio Costa Ribeiro foi absolvido da
imputação de ter cometido os crimes previstos no artigo 12 e artigo 16,
ambos da Lei no 10.826/03, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.
O apelante Nathan, em razões de recurso, requer
a aplicação da causa de aumento prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei de
Drogas; o abrandamento do modelo prisional; a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos; e, por fim, a exclusão da
pena de multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500451-40.2019.8.26.0630 -Voto no 36.597
3
O Ministério Público, em contrarrazões, requer o
desprovimento do recurso.
No mesmo sentido manifestou-se a Procuradora
de Justiça, opinando pelo não provimento do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida
pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a
essa forma de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
A materialidade do crime foi atestada pelo auto
de prisão em flagrante delito de fls. 01, pelo boletim de ocorrência de fls.
02/07, pelos autos de exibição e apreensão de fls. 14/15, 16/20, pelo auto
de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 21/23, pelos
laudos de exames químicos-toxicológicos (definitivos) de fls. 135/138,
139/142, 143/145 , pelo laudo de exame pericial (local dos fatos) de fls.
155/171, ainda, pela prova oral colhida durante a instrução criminal.
A autoria também foi inteiramente comprovada
pelo conjunto probatório, e, principalmente, pela confissão do apelante,
tanto que sequer constituiu objeto do apelo defensivo. Nesses termos,
deixo de proceder à análise pormenorizada dos depoimentos colhidos nos
autos, atentando-me, apenas, à matéria devolvida à apreciação deste
Tribunal, referente à dosimetria penal, regime prisional determinado e
sanção pecuniária.
A pena imposta ao apelante foi fixada com
equilíbrio e justiça, não comportando reparos.
Relevante ressaltar que perfeitamente possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500451-40.2019.8.26.0630 -Voto no 36.597
4
utilizar os fundamentos do artigo 42 da Lei de Drogas, juntamente com as
circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, para fins de fixação da pena-
base. Embora reconhecida a primariedade do apelante, impossível
descartar a culpabilidade, ressaltando a variedade das drogas e a superior
nocividade da cocaína e do “crack”, elementos suficientes a justificar a
imposição de reprimenda mais severa, como a majoração em fração de 1/5
(um quinto). Na segunda fase, o reconhecimento da confissão espontânea
permitiu que a pena tornasse ao piso de 05 (cinco) anos de reclusão e
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no mínimo legal.
Justa, também, demonstrou-se a decisão do
Magistrado de primeiro grau ao deixar de aplicar o redutor previsto no
parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06, pois, de fato, não passa
despercebido que a quantidade das substâncias entorpecentes traficadas,
cujo valor é totalmente incompatível com sua situação econômica de
“ajudante de pintor”--, com uma renda diária de R$70,00, conforme
informações de sua vida pregressa de fls. 12, além da apreensão em seu
poder de um rádio transmissor de alta potência, anotações típicas do tráfico
de drogas e da elevada quantia em dinheiro (R$554,00), tudo a demonstrar
que fazia do tráfico seu meio de vida, dedicando-se à atividade criminosa.
Quanto ao modelo prisional, outro não poderia
ser que não o fechado.
Justifico, ainda, com inteligência do artigo 33, §§
2o e 3o, do Código Penal, e do artigo 42 da Lei 11.343/06, conforme
reiteradas determinações do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Traficantes de substâncias entorpecentes, sejam
de pequeno, médio ou grande porte, não têm o perfil de iniciar o
cumprimento de sua pena que não mediante encarceramento. Mesmo o
pequeno traficante merece uma punição severa. Basta que a venda de
drogas seja realizada uma única vez, para que cause uma série de
malefícios ao consumidor e que virá a repercutir a toda a coletividade.
O regime intermediário não se coaduna com as
graves consequências que a mercancia de substâncias entorpecentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500451-40.2019.8.26.0630 -Voto no 36.597
5
causam, não só ao usuário, com uma rápida deterioração da sua saúde
física e mental, mas também ao corpo social (desestrutura familiar,
estímulo à prática de outros crimes, como homicídios, latrocínios,
extorsões etc.).
Registre-se, com isso, que não houve violação
alguma às Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, já que a
gravidade do crime foi analisada no caso em concreto, notadamente ao se
considerar a natureza, quantidade e diversidade das drogas apreendidas, 70
(setenta) porções de cocaína, 17 (dezessete) porções de “crack” e 19
(dezenove) porções de maconha, justifica, por si só, a fixação de regime
mais severo para início do cumprimento da pena, pelo excessivo mal que
podem causar à saúde pública, atingindo um número incontável de
pessoas, podendo levar os usuários das drogas traficadas até a morte, o que
bem revela a frieza, indiferença e, consequentemente, periculosidade do
apelante, de modo a justificar a manutenção do regime fechado imposto na
r. sentença de primeiro grau, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.
“A alta nocividade da cocaína está a exigir
especial rigor no combate a seu tráfico, impondo-se, em consequência, a
aplicação aos traficantes de reprimendas penais de severidade
correspondente ao elevado risco que a nefanda mercancia acarreta à
saúde pública” (TJRS AC 687055624 Rel. Jorge Alberto de Moraes
Lacerda RJTJRS 130/154).
O tráfico, se não combatido com destemor, incute
sentimento de insegurança e descrédito. De que vale o trabalho honesto e,
não raro, remunerado de maneira indigna, se o traficante condenado recebe
punição branda? Isso repugna, sem dúvida, o senso médio do cidadão.
Pelas mesmas razões e diante do montante da
pena corporal imposta ao apelante, superior a quatro anos de reclusão,
inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos.
Impossível, ainda, realizar-se a detração para fins
de regime prisional, pois, a despeito da redação do artigo 387, § 2o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500451-40.2019.8.26.0630 -Voto no 36.597
6
Código de Processo Penal, modificada pela Lei 12.736/12, não faz jus o
apelante à imposição, diretamente pela r. sentença de primeiro grau, do
regime semiaberto ou aberto, pois ausentes elementos suficientes nos autos
para sua concessão.
Para tal fim, impõe-se a análise da presença de
todos os requisitos exigidos para a progressão de regime, notadamente o
subjetivo, de fundamental importância no caso dos autos em que o apelante
cometera crime classificado como hediondo, devendo, por isso, ser
verificável apenas perante o Juízo das Execuções Criminais, responsável
por dirigir e fiscalizar o cumprimento da pena.
Não há que se cogitar em redução ou exclusão da
pena de multa, pois prevista no tipo penal, tratando-se de opção legislativa
a imposição de uma reprimenda de caráter pecuniário.
Ressalte-se que, caso o apelante não tenha
condições de arcar com a pena pecuniária, não terá, em hipótese alguma,
sua pena convertida em privativa de liberdade. Caberá a ele, junto à Vara
das Execuções Criminais, pleitear a melhor forma de pagamento, de
maneira a não prejudicar seu sustento e de sua família.
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao
recurso interposto, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de
primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica